Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740342-40.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710839-17.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ELIANE ALMEIDA TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar acerca da petição ID 59171767. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora